Tribunal: TJSP
Processo: 2264301-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Plano Estadual de Educação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar de implantação do Projeto Escola de Período Integral na E.M. Governador Franco Montoro com a administração do Estado – Pedido administrativo endereçado à Administração Estadual não demonstrado nos autos – Ausência de indícios da implantação imediata do Projeto – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar de implantação do Projeto Escola de Período Integral na E.M. Governador Franco Montoro com a administração do Estado – Pedido administrativo endereçado à Administração Estadual não demonstrado nos autos – Ausência de indícios da implantação imediata do Projeto – Decisão mantida – Recurso improvido.